Tribunal: TJPA
Processo: 0002530-82.2019.8.14.0086
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002530-82.2019.8.14.0086

APELANTE: ERIKA MORAIS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ERIKA MORAIS COSTA contra sentença condenatória que a condenou a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico interestadual de drogas, em concurso com associação para o tráfico. Consta dos autos que a apelante foi detida em flagrante transportando aproximadamente 5,510kg de maconha de Manaus/AM para Oriximiná/PA, em troca de R$2.000,00. Em sede policial, a ré confessou ter se associado a terceiro identificado como “Botija” para a prática do delito. A defesa pleiteia a readequação da pena-base, alegando excesso na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, realizada na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada; e (ii) examinar a necessidade de eventual redução da pena-base, considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de aumento pelo tráfico interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das circunstâncias judiciais se mostra idônea e adequada, uma vez que o juízo a quo valorou negativamente os antecedentes criminais da apelante, que possui condenação anterior por crime idêntico, evidenciando maus antecedentes.

As consequências do crime foram consideradas prejudiciais à ordem social e fomentadoras de organizações criminosas, o que justifica a valoração negativa desta vetorial.

A natureza da substância entorpecente, derivada de tetrahidrocanabinol (THC), com alto potencial para o vício, e a quantidade expressiva (5,510kg), autorizam a consideração negativa na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado.

Na segunda fase, a pena foi reduzida em 1/6 em razão da confissão espontânea, resultando em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, observando-se os critérios de proporcionalidade.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento de pena pela prática de tráfico interestadual, elevando a reprimenda para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em conformidade com o previsto no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A pena definitiva, fixada pelo magistrado, atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo motivos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em maus antecedentes, consequências prejudiciais à ordem social, natureza e quantidade expressiva da substância entorpecente.

A causa de aumento por tráfico interestadual deve ser aplicada quando configurada a transposição de limites territoriais entre Estados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Erika Morais Costa
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-a pela prática do delito previsto no art. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime incialmente fechado.

Em suas razões, a defesa requereu pela reforma da dosimetria com a readequação da pena-base fixada.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, n
o dia 27 de março de 2019, por volta das 10h10min, ERIKA MORAIS COSTA, de maneira livre e consciente, após ter se associado para o tráfico de drogas, portava, trazia consigo e transportava substância entorpecente, do estado do Amazonas para o estado do Pará, em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar.

Na data em questão, a Polícia Militar realizava fiscalização no porto fluvial de Juruti/PA quando avistou a denunciada apresentando atitudes suspeitas dentro da embarcação “Obidense”, procedente da cidade de Manaus/AM.

Diante da situação apresentada, os policiais abordaram a acusada e, após realização de revista, encontraram em poder dela aproximadamente 5,510Kg (cinco quilos e quinhentos e dez gramas) da droga popularmente conhecida como “MACONHA”.

ERIKA, após ser apreendida em flagrante delito, ao prestar esclarecimento em sede policial, confessou que se associou para a prática de tráfico de drogas com um indivíduo identificado por “Botija”, tendo a acusada recebido a droga apreendida para que fosse transportada da cidade de Manaus/AM até a cidade de Oriximiná/PA, em troca do que receberia o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela readequação da fixação da pena base,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa as seguintes vetoriais os
antecedentes
, tendo em vista que a ré ostenta maus antecedentes criminais, inclusive já foi condenada por crime idêntico no estado do Rio de Janeiro; as
consequências do crime,
sendo considerada nocivas à rodem social, bem como serve de fomento à organizações criminosas, afetando a segurança social. E ainda, quanto a
natureza do produto
, pois o é derivado de Tetrahidrocanabinol (maconha), na qual possui elevado potencial para o vício e por último a
quantidade do produto
tratando-se de um peso superior a 5Kg (cinco quilos), assim imperiosa a valoração negativa de todos os vetoriais conforme justificada de forma idônea pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente a apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea diminuindo a reprimenda 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na última fase da dosimetria, está presente a causa de aumento por está caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, assim restou fixada a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024